Tribunal: TJSP
Processo: 1003102-28.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1003102-28.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante RICARDO
FERNANDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas para 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, bem como pagamento de 14 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
2
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666
Apelante: RICARDO FERNANDES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Artur Nogueira
Voto no 13.494
Apelação. Crime de apropriação indébita majorada. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a
condenação. 2. Sanção que comporta redução, com diminuição da
pena-base. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 283/288, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar RICARDO FERNANDES
DA SILVA às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 168, par. 1o, inciso III, do Código Penal.
Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, quais sejam, (i) prestação pecuniária no importe de dois salários
mínimos em favor de entidade com destinação social, a ser definida em
execução, e (ii) prestação de serviços à comunidade. Concedido o apelo em
liberdade.
Apelou a defesa. Busca a absolvição por falta de
provas e por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena
aplicada e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 306/314).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 331/334).
É o relatório.
2. O reclamo vinga, em parte. Na linha do que se
segue.
3. Narra a denúncia que nos dias 11 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
3
2015, 24 de setembro de 2015 e 31 de março de 2016, o acusado apropriou-
se, indevidamente, da quantia de R$ 5.200,00 pertencente à vítima
“Polimaster Polimento e Texturização Ltda”, de que tinha a posse em razão
de sua profissão de advogado.
O réu foi contratado pelo representante da empresa
vítima para ajuizar ação de cobrança de uma dívida no importe de R$
5.900,00, tendo como devedora a empresa “Wibra Modelação e
Ferramentaria Ltda”. O acusado entrou em contato com os representantes da
devedora e entabulou um acordo extrajudicial para a quitação do débito em
três parcelas, sendo duas no importe de R$ 2.100,00 e uma no valor de R$
1.000,00, cujos depósitos foram realizados em sua conta corrente nos dias
11/08/2015 (R$ 2.100,00), 24/09/2015 (R$ 2.100,00) e 31/03/2016 (R$
1.000,00). Todavia, o réu não repassou os valores recebidos à empresa
credora,
apropriando-se
do
numerário.
Quando
questionado
pelos
representantes da vítima sobre o processo de cobrança, dizia que já havia sido
proposta, mas não havia ainda qualquer decisão favorável. Desconfiado da
situação, o representante da empresa credora contratou outro advogado e
tomou ciência de que o réu já havia recebido o valor de R$ 5.200,00, razão
pela qual procurou pela OAB com o fim de oferecer representação, somente
assim conseguindo que a quantia lhe fosse repassada, sem qualquer correção
monetária, no dia 17 de agosto de 2017, mais de um ano e quatro meses
depois do último depósito efetuado.
4. A materialidade do delito acha-se demonstrada
pelos documentos constantes do Procedimento Investigatório Criminal no
92/2018, mais especificamente, nota fiscal referente aos serviços prestados
pela empresa vítima à empresa devedora, gerando uma dívida de R$ 5.900,00
(fls. 14), procuração outorgada ao acusado para representar a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
4
judicialmente (fls. 16), documentos comprobatórios da negociação e
pagamento de R$ 5.200,00, em parcelas, pela empresa devedora ao acusado,
sendo a última parcela paga em 31/03/2016 (fls. 17), recibo de pagamento de
R$ 400,00 pagos pela vítima ao réu, a título de honorários advocatícios (fls.
29), boletim de ocorrência a demonstrar que, durante cerca de um ano, o réu
não deu qualquer satisfação à vítima quanto à suposta ação judicial ou valores
recebidos (fls. 27/28), comprovante de transferência de R$ 5.200,00 do réu à
vítima apenas em 17/08/2017 (fls. 30), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
Rogério, representante da empresa vítima, relatou
que realizou um serviço para uma empresa: não conseguia receber; então
contratou o acusado, que era seu amigo, para atuar como seu advogado. Após
seis meses sem notícias, começou a perguntar sobre o processo, sendo que
somente após um ano o acusado forneceu um número de processo, que não
era verdadeiro. Contratou outro advogado e descobriu que não havia nenhum
processo ajuizado. Após um ano, o acusado chegou a ajuizar uma ação de
cobrança, que, por algum motivo, não teve seguimento. Tentava marcar
horário para falar com o acusado, que sempre se esquivava, até que um dia foi
de surpresa ao escritório, exigindo seus documentos de volta, sendo que o réu
se recusou a entregar. Acionou a polícia, que orientou o declarante a fazer um
boletim de ocorrência. O novo advogado conseguiu reaver os documentos do
declarante e ajuizou uma ação, ocasião em que a empresa devedora informou
já ter efetuado o pagamento ao acusado, depositando os valores em sua conta
muito tempo antes. Além disso, o declarante representou o acusado perante a
OAB. Após reunirem todas as provas da apropriação dos valores pelo
acusado, informaram essa circunstância a ele, que só então devolveu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
5
valores, sem correção. Os honorários, no valor de R$ 400,00, foram pagos no
início, não tendo sido combinada qualquer participação do réu nos valores
que o declarante viesse a receber. Também não devia nenhum outro valor ao
réu a título de serviços advocatícios, referente a outras ações, nem
combinaram nenhum outro serviço a ser prestado pelo acusado ao declarante.
Nunca foi cobrado em relação a despesas com locomoção, xerox, dentre
outras coisas (mídia digital).
Na mesma trilha, a testemunha Rita afirmou que
trabalhava no departamento financeiro da empresa Wibra, devedora, a qual se
utilizou de um serviço da empresa vítima e efetuou o pagamento ao acusado.
O réu foi até a empresa Wibra realizar a cobrança de uma nota de R$
5.900,00. Ficou acertado que seriam efetuados dois pagamentos de R$
2.100,00 e um de R$ 1.000,00, tendo sido os valores depositados na conta do
réu. Após algum tempo outro advogado da empresa vítima cobrar a mesma
dívida, ao que informaram a ele que os valores já haviam sido pagos (fls. 47 e
mídia digital).
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o réu.
Certo que o acusado repeliu acusação. Afirmou que
Rogério, representante da empresa vítima, era seu amigo e o contratou para
ajuizar uma ação de cobrança. O contrato foi verbal, em razão da relação de
confiança que possuíam. Foi combinado um adiantamento de R$ 400,00
referente a despesas com papel, deslocamento e afins, bem como trinta por
cento do valor final a ser recebido pela vítima. Em contato com a empresa
devedora, chegou ao valor de R$ 5.200,00, que foi transferido ao declarante.
Havia combinado com Rogério que esse valor seria utilizado para pagar
serviços futuros que o interrogando viesse a realizar para a empresa. Rogério,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
6
todavia, achava que o valor de R$ 5.200,00 não era suficiente, deveria ser
cobrado o valor total, motivo pelo qual o declarante ajuizou uma ação de
cobrança para pleitear a diferença. Como foi indeferido o pedido de justiça
gratuita, procurou Rogério para solicitar o valor para pagar as custas, ele
achou que o declarante tinha que pagar e contratou outro advogado. O
interrogando, então, pediu o arquivamento do processo e restituiu a Rogério o
valor de R$ 5.200,00. Abriu mão de seus honorários para evitar mais
problemas. Quando o novo advogado do ofendido entrou em contato com o
declarante, já havia devolvido o dinheiro (fls. 72 e mídia digital).
Mas a versão não prospera. Afinal, despida de apoio
nos demais elementos de prova: (i) Rogério deixou claro que não foi
cientificado do acordo realizado entre o acusado e a empresa devedora, só
vindo a saber que os valores haviam sido pagos após contratar um novo
advogado, mais de um ano após o recebimento da última parcela pelo
acusado, o que não combina com a acenada boa-fé do réu; (ii) além disso,
verte do relato do ofendido que não houve nenhum acordo com o acusado no
sentido de que ele poderia ficar com o dinheiro que viesse a receber, para
custear futuros serviços que viesse a prestar à empresa vítima, não havendo
justificativa para que o acusado não tenha repassado os valores ao ofendido
assim que os recebeu; (iii) por fim, ressalte-se que a versão do réu de que o
valor de R$ 400,00 pago pelo ofendido não se referia aos honorários
advocatícios, mas a adiantamentos de despesas com locomoção e afins, não
encontra respaldo nos autos, visto que Rogério asseverou que esse valor era
sim relativo aos honorários, sendo que, no recibo emitido pelo acusado,
consta que o valor se refere a “entrada processual ou a negociação de crédito
frente a empresa Wibra” (fls. 29).
Jogam ainda, em desfavor do acusado, os diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
7
procedimentos disciplinares a que responde perante a OAB, alguns
envolvendo apropriação indébita (fls. 114/116).
Por sua vez, inegável, ante as circunstâncias do caso,
tal contexto, que agiu com o claro propósito de inverter o título da posse do
dinheiro, passando a tê-lo como proprietário, sem o intuito de entregá-lo para
quem de direito. Em outras palavras, bem delineado o chamado “animus rem
sibi habendi”. Dolo que se acha presente na denúncia, que, diversamente do
que encerra o apelo, não é inepta.
Vale dizer, verte dos autos que o apelante se
apropriou do dinheiro de que tinha posse em razão de sua profissão de
advogado, num cenário que se qualifica como crime de apropriação indébita.
Bem decretada, pois, a condenação.
Tal como anotado na sentença, não se divisa a figura
do arrependimento posterior, porquanto a reparação do dano não foi integral
(STJ, RHC no 72.664, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 338.840, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 262.254, rel. Min. Laurita Vaz;
AgRg no RHC no 56.387, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
5. A sanção comporta redução.
A pena-base foi fixada em metade acima do mínimo
legal, em 1 ano e 6 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa,
considerando que o acusado é advogado, foi contratado por seu amigo, a
quem enganou por considerável espaço de tempo, além de sujeitar a empresa
devedora a ser cobrada duas vezes.
Embora sejam dados empíricos que incrementem o
grau de reprovabilidade da conduta, a hipótese é de fixação da reprimenda em
1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003102-28.2018.8.26.0666 -Voto no 13494
8
A reprimenda se manteve inalterada na segunda
fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, escorreita a elevação em 1/3 diante
da causa de aumento prevista no artigo 168, par. 1o, inciso III, visto que o
crime foi cometido em razão da profissão do acusado. Tem-se, pois, uma
reprimenda final de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, bem como
pagamento de 14 dias-multa.
O regime inicial aberto para a pena privativa de
liberdade é o mais brando, mostrando-se correta sua substituição por duas
penas restritivas de direito, na esteira do que determina o artigo 44, par. 2o, do
Código Penal.
6. Por fim, o acusado é profissional liberal, de sorte
que, dentro de um quadro de razoabilidade e considerando o que existe nos
autos, não se pode assentar que careça de condições econômicas para suportar
as custas do processo, pelo que fica indeferido o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir as penas para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão,
bem como pagamento de 14 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença.
LAERTE MARRONE
Relator